Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-45.2023.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-45.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[V. S. S. - CPF: 101.120.231-00 (EMBARGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.891.261-91 (EMBARGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.891.261-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO MERITÓRIA DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – NORMA DE CARÁTER INFLEXIVEL. Embargos rejeitados.

Os embargos de declaração não se revelam como meio adequado para o reexame de matéria decidida pelo órgão julgador, mormente quando se denota o objetivo de reformar o julgado em vista da não concordância com os fundamentos presentes na decisão recorrida" (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1.153.525/GO, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, DJe 03/10/2011).

Caso em apreço, embargos são rejeitados por ausência de cumprimento das normas inflexíveis consagradas pelo artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de obrigação de fazer promovido por VITORIA SOUZA SANTOS (agravada) em face de UNIMED – VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Pretensão, fornecimento da terapia fisioterápica em PEDIASUIT, nos exatos termos da especificação médica. Em julgamento pelo quorum normal resultou decisão não unânime e, neste porte, a questão foi submetida do crivo do artigo 942 do Código de Processo Civil – julgamento com quorum qualificado.

A conclusão do julgamento foi pelo conhecimento do apelo, modificando a sentença recorrida para custeio integral do tratamento prescrito ao autor (apelante). Entretanto, não foi acolhida a pretensão de danos morais. De conseqüência, ante a sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), fixados honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, repartiu-se esta verba à razão de 7,5% a cada aos advogados de cata parte em face da vitória e derrota parcial.

Vislumbra-se, em seqüência, a interposição de embargos de declaração por parte da UNIMED (ID-214707186), onde esta, fazendo suas razões recursais, apresenta vícios no acórdão embargado, dentro da dicção do estabelecido pelo inciso I, artigo 1.022 do CPC, com efeitos modificativos, para os fins colimados de julgar improcedente a demanda. Trazem no bojo de seus argumentos, (extensos), as taxativas hipóteses, nos termos de decisões jurisprudenciais a respeito e, em especial de que o colendo STJ já tenha pacificado que em relação ao PEDIASUIT ou THERASUIT, não tem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, em harmonia com o que está contida na Lei 9.656/98.

Não se registra nos autos a apresentação de contraminuta recursal por parte da embargada.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Tatiane Colombo

Relatora - Juíza Convocada.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como se vê, a rigor do sucinto relato, a questão embargada dá conta de que, segundo os seus argumentos, (extensos), as taxativas hipóteses, nos termos de decisões jurisprudenciais a respeito e, em especial de que o colendo STJ já tenha pacificado que em relação ao PEDIASUIT ou THERASUIT, não tem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, em harmonia com o que está contida na Lei 9.656/98.

No acórdão embargado, assim restou o posicionamento do relator, seguindo pela maioria dos membros, decisão não unânime:

‘Entretanto, a circunstância dos contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença. No caso em tela, verifica-se que a apelada foi diagnosticada com “lesão patelar bilateral”, tendo passado por procedimento cirúrgico e recomendado fisioterapia protocolo Pediasuit. Acerca da matéria, em recentíssimo julgado, a Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo apelado não constava do referido rol. Salienta-se que o Pediasuit constitui uma vestimenta ortopédica, interligada por bandas elásticas, cujo conceito básico é o de alinhar o corpo o mais próximo do funcional possível, o qual se encontra registrado na ANVISA sob o n. 81265770001. Além disso, o Protocolo Pediasuit é um método intensivo, com sessões de quatro horas de duração, cinco vezes por semana, durante quatro semanas, totalizando oitenta horas de tratamento por mês. É realizado por profissionais das áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em uma gaiola de habilidade tridimensional rígida e com polias metálicas e cabos elásticos e reconhecido como modalidade terapêutica, como um instrumento profissional de importante avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, conforme Acórdão nº 38 do COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) No que tange à alegação da apelante de que não há evidência científica quanto à eficácia do tratamento vindicado pela autora, nota-se que a ANS realizou estudos sobre diversos tipos de terapias indicadas a portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, que deu causa à publicação, em 19/08/2022, de 02 (dois) Pareceres Técnicos, sendo um deles o de nº 25, que ora transcrevo: - Parecer Técnico n.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022: Neste documento, a ANS esclareceu a definição de vários procedimentos terapêuticos e se havia cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, sendo eles: equoterapia, hidroterapia, terapias com o emprego de vestes especiais – SUITS, pilares e reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico. Em relação ao (Suits), objeto da lide, assim definiu a ANS: “((...) c) TERAPIAS COM EMPREGO DE VESTES ESPECIAIS - SUITS O modelo mais recente de órtese dinâmica é conhecido como Dynamics Suit Orthosis (DSO), e seu uso como protocolo de tratamento é chamado de “suit therapy”. São descritas duas possíveis formas de intervenção com o DSO:uso apenas da vestimenta ou uso da vestimenta dentro de um programa de treinamento intensivo personalizado composto por exercícios funcionais e exercícios de fortalecimento muscular realizados em unidades de exercício de habilidade. Não existe um protocolo único padronizado na terapia da vestimenta, o que levou ao surgimento de diferentes modelos, métodos e terminologias, tais como Penguin suit, Therasuit, Adelisuit, Pediasuit, Upsuit, Theratolgs, Órtese de tecido elastomérico dinâmico (DEFO - Dynamic Elastomeric Fabric Orthosis), Traje de corpo inteiro (FBS - Full Body Suit), Órtese de entrada de pressão estabilizadora (Stabilizing PressureIinput Orthosis – SPIO), Second Skin, órteses de tira externa, entre outros. Os designs variam de trajes de corpo inteiro a roupas menores, como mangas/luvas e perneiras. Eles podem ser prescritos para membros superiores, inferiores ou corpo inteiro. Além disso, há grande variabilidade no design da órtesedependendo da finalidade e do fabricante. Alguns deles também utilizam elementos de sustentação do corpo, como cordas elásticas e uma gaiola metálica (sistema SPIDER) para auxiliar na verticalização da postura, quando o paciente não consegue ficar de pé sozinho (disponível em http://europepmc.org/article/MED/34828729; http://europepmc.org/article/MED/28712784; http://europepmc.org/article/MED/31453550). Vale destacar, contudo, que o art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9656/1998, prevê a exclusão de coberturas assistenciais obrigatórias relativa ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. E, conforme disposto no art. 4º, inciso VI, da RN n.º 465/2021, órtese é entendida como material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido. Dessa forma, os procedimentos que empregam órteses dinâmicas conhecidas como Dynamic Suit Orthosis (DSO) do tipo “suit therapy”, tais como Penguin suit, Therasuit, Adelisuit, Pediasuit, Upsuit, Theratolgs, Órtese de tecido elastomérico dinâmico (DEFO - Dynamic Elastomeric Fabric Orthosis), Traje de corpo inteiro (FBS - Full Body Suit), Órtese de entrada de pressão estabilizadora (Stabilizing PressureIinput Orthosis – SPIO), Second Skin, órteses de tira externa, entre outros correlacionados, não possuem cobertura obrigatória por utilizarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, nos termos do disposto no art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/1998.’ (sic).

Salienta-se que tratamento indicado (pediasuti) não representa "práticas de ginástica", eis que o protocolo PediaSuit e o método Therasuit destinam-se ao tratamento de pessoas com distúrbios neurológicos, assim como atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor, congénitos ou adquiridos, ou seja, trata-se de programa detratamento estabelecido com base nas necessidades individuais do paciente, constituído por exercícios específicos e intensivos que ajudam a minimizar reflexos patológicos e ajudam no estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais, melhorando a qualidade de vida do paciente. E de acordo com mencionado estudo, oprotocolo PediaSuit utiliza diversas ferramentas e apenasuma delas é a órtese dinâmica, denominada Suit, roupa criada nos anos 70 por cientistas russos para uso por astronautas, dado que estes profissionais apresentavam dificuldades motoras, perda de movimentos, massa muscular e estrutura óssea debilitada após a realização de missões espaciais. O Suit consiste em colete, touca, calções, joelheiras, calçado e um sistema de elásticos ajustáveis, que desempenha um papel crucial naregulação do tónus muscular e na função sensorial vestibular. Dessa forma, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. (sic).

No caso em apreciação sob a rubrica de embargos de declaração, constata-se que a exaustiva fundamentação dá conta clara e precisa dos aspectos pelos quais houve o acolhimento do pedido, dentro do livre convencimento do relator e seguido, não unânime pelos demais membros.

Como se sabe, os embargos de declaração tem a finalidade única e exclusiva de complementar o acórdão, aclarando ou consertando uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que esteja incorrendo em erro material, afirmação que precisa de cumprimento nos exatos termos dos incisos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação de flexibilidade.

Por conseqüência desta situação, certa ou equivocada a decisão, o seu conserto somente pode ser feito pelos recursos próprios à espécie e, nesta toada, não constituem o instrumento adequado para rediscussão da matéria consubstanciada na decisão recorrida, quando ausentes os requisitos inflexíveis da norma em comento.

Registre-se que, consoante ensinamentos de Fredie Didier Júnior, considera-se omissa a decisão que não se manifestar sobre um pedido; sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório) ou sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 10ª ed., Ed. Jus Podivm, pág. 193).

Ademais, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova etc). (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)’.

Nesta toada, o STJ já se manifestou no sentido de que "os embargos de declaração não se revelam como meio adequado para o reexame de matéria decidida pelo órgão julgador, mormente quando se denota o objetivo de reformar o julgado em vista da não concordância com os fundamentos presentes na decisão recorrida" (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1.153.525/GO, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, DJe 03/10/2011)’.

(Fonte sítio do STJ.

Nesse sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl no AgInt nos EAREsp 707.715/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 21/10/2016)’. (fonte sítio do STJ)

Além disso, resta claro que: "Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito de transformar o Judiciário em órgão consultivo" (RSTJ 181/44: Pet 1.649-AgRg-EDcl).

Com estes fragmentos, rejeito estes embargos de declaração por total ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024